Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-96.2023.8.11.0092
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-96.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 046.899.291-06 (APELADO), FABIANA ALVES DA SILVA - CPF: 062.773.471-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Absolvição.
Insuficiência probatória. Dúvidas. Agressões
recíprocas
.
Recurso
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou
a
apelante à pena de

2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano materia
l
e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006
.
O
apelante requer
a absolvição

ou, subsidiariamente,
a desclassificação para vias de fato, redução da pena-base e

exclusão
ou diminuição
da indenização mínima
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
definir se há nos autos provas suficientemente consistentes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir

3.
A autoria delitiva não se comprova com segurança diante da ausência de coerência entre os depoimentos prestados pela vítima nas fases policial e judicial, que apresentaram versões contraditórias acerca da dinâmica dos fatos.

4.
A prova técnica (exame de corpo de delito) constata lesões na vítima, mas não consegue estabelecer nexo claro e seguro entre as lesões e uma conduta dolosa do apelante
, especialmente ao considerar que houve
agressões mútuas, sem que tenha sido demonstrado de forma inequívoca quem iniciou ou provocou o entrevero, gerando dúvida razoável quanto à intencionalidade da conduta do réu.

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Havendo dúvida sobre a dinâmica dos fatos e da origem das lesões, notadamente pel
a ocorrência de agressões mútuas, deve ser absolvido o réu.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2025
;
TJMT, AP no 1000883-32.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.07.2025; TJMT, AP no 1000341-90.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.05.2025; TJMT, AP no 1000552-48.2021.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26.07.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
A
lto
Taquari
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1000693-96.2023.8.11.0092
, na qual
o
apelante
foi condenad
o
à pena de
2

ano
s
de reclusão
,

em
regime
inicial semi
aberto
, e ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano materia
l
e
R$ 1.
5
0
0
,00 (mil
e quinhentos
reais) a título de dano mora
l,
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §

13o,

do C
ódigo
P
enal
)
, com as
implicações da Lei n
.
11.340/
20
06
.

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia a

absolvição do
apelante, sob alegação de que agiu amparado pela
legítima defesa
. S
ubsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
, bem como

a
revisão da dosimetria da pena, com
o afastamento
das circunstâncias do crime
, e ainda,

a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação de danos

(Id 2
69129326
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id
2
69129329
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
74210366
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
apelante
foi condenad
o

pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §
13o,
do CP),
em contexto de violência doméstica,
pois, no dia
22 de julho de 2023, por volta de 19h00min, em residência particular
,
localizada
na r
ua Fernandes, n
.
251,
no
bairro Centro,
em
Alto Taquari/MT, o
apelante
ofendeu a integridade corporal da vítima
Fabiana
, pessoa com quem mantinha um relacionamento, provocando
-lhe
lesões
.

Convém trazer a dinâmica fática exposta na denúncia:

“
Extrai-se dos autos que o denunciado Gabriel Rodrigues Monteiro e a vítima F. A. da S. tiveram um relacionamento de cerca de 03 meses, sendo que, ao tempo dos fatos, estavam há um mês convivendo maritalmente e não tiveram filhos.

Consta nos autos que no dia dos fatos, após o almoço, o casal estava consumindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão por motivo de somenos importância, instante em que o denunciado Gabriel passou a agredir a vítima F. com vários socos.

Na ocasião, F. tentou proteger-se das agressões, mas foi contida por Gabriel, ocasionado um ferimento no dedo do denunciado.

Na sequência o denunciado passou a mandar mensagens de voz, via Whatsapp, para um de seus contatos solicitando uma arma de fogo, pois resolveria a situação com a vítima dizendo que a mataria, o que a amedrontou.

Ato contínuo, não satisfeito, o denunciado Gabriel arremessou o celular da vítima contra a parede, danificando-o. Assim agindo, Gabriel destruiu, inutilizou ou deteriorou o aparelho celular da vítima
”
(Id
2
69129254
).

Contextualizado o fato, passa-se à análise
da pretensão absolutória.

A Defesa sustenta
, inicialmente,

que
o
apelante deve ser absolvid
o

sob o argumento de que
agiu
amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Argumenta
que

“n
o contexto descrito pelo acusado, é totalmente viável que as lesões tenham sido provocadas em autodefesa”
(Id 269129326).

Com a
minuciosa
análise dos elementos de prova produzidos
, verifico que a
pretensão
de absolvição do crime de lesão corporal

comporta provimento
.

Conquanto ressaia dos autos pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito e pelas
fotografias
que indicam agressão física, o conjunto probatório colhido não se mostra suficientemente robusto para ensejar um juízo de certeza quanto à prática do crime de lesão corporal.

Isso porque a dinâmica do fato não ficou clara, não sendo suficiente
s
as declarações da suposta vítima, justamente porque apresentou versões distintas nas duas fases processuais em que foi ouvida, inclusive as lesões constatadas no exame pericial não são compatíveis com sua narrativa.

Nota-se que, inicialmente, foram atribuídas ao apelante as condutas criminosas de ameaça, lesão corporal qualificada e dano qualificado. Na peça acusatória, fora imputado o crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 13o).

A respeito das provas produzidas, verifica-se do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“
NARRA A VITIMA QUE A TRES MESES TEM UM RELACIONAMENTO COM A PESSOA DE GABRIEL, E QUE A CERCA DE UM MES PASSOU A MORAR COM O MESMO, QUE NESTA DATA APÓS A ALMOÇO ESTAVAM CONSUMINDO BEBIDA ALCOOLICA QUANDO COMEÇOU UMA DISCUÇÃO ENTRE OS CASAL, MOMENTO EM QUE A VITIMA FOI AGREDIDA COM UM SOCO NA CABEÇA, NESTE MOMENTO A VITIMA PEGOU UMA FACA PARA REVIDAR MAS FOI CONTIDA POR GABRIEL TANTO QUE O MESMO FICOU COM O DEDO CORTADO, NESTE MOMENTO GABRIEL COMEÇOU A MANDA AUDIOS PARA O POVO DO "COMANDO VERMELHO" DIZENDO QUERER UMA ARMA PARA RESOLVER A SITUAÇÃO COM A VITIMA DIZENDO QUE IRIA MATA-LA, GABRIEL SAIU DO LOCAL DE CARRO TOMANDO RUMO IGNORADO E A VITIMA CONSEGUIU VIR A ESTA DELEGACIA, A VITIMA INFORMA QUE GABRIEL E USUÁRIO DE DROGAS E ESTAVA COM UMA QUANTIDADE GRANDE DE MACONHA NA RESIDENCIA
”
(Id 269127936).

Extrai-se
, portanto,
que houve uma discussão entre o casal e o apelante teria desferido
um soco na cabeça da vítima
, em seguida, ele teria efetuado ameaças, ao enviar áudios para supostos integrantes da facção criminosa do “Comando Vermelho” pedindo por uma arma e que iria matá-la.

Ocorre que ao ser ouvida perante a autoridade policial, Fabiana nada mencionou sobre eventuais agressões sofridas, tampouco as circunstâncias em que teriam ocorrido, relatando somente sobre as ameaças. Convém trazer seu depoimento:

“
GABRIEL lhe ameaçou com palavras, não mandou áudios; QUE GABRIEL estava enviando áudios para alguém pelo celular dele, mas não sabe para quem, ele pedia arma de fogo para matar a declarante; QUE GABRIEL não falou que estava mandando áudio para o
‘
Comando Vermelho
’
, a declarante que deduziu; QUE GABRIEL ficou gravando ela conversar e disse que mandaria para
‘
os povos a tirar de lá
’
.
”
(Id 269127945).

Já em Juízo, Fabiana prestou declarações diversas, cujas circunstâncias do crime teriam sido de outra forma, inclusive alterou sobremaneira o cenário fático,
como, por exemplo,
ao aduzir que seus três filhos
(2, 5 e 8 anos de idade
à época
)
se faziam presente
s
no
momento
; não sabia com quem ele falava ao telefone; foi queimada no braço com um cigarro;
chegou a desmaiar
na ocasião
.

Constata-se de seu depoimento que ela

b
ateu um
“
vidrinho de mel
”
na perna d
o réu
,

que e
stava
machucad
a
, em
vista disso
ele ficou agressivo com ela
, afirmando, ainda, que e
la
também
ficou agressiva com ele
.
Esclareceu
que
foi “queimada” com o cigarro durante o entrevero e não propositalmente pel
o apelante. Não soube dizer se ele deu “murro” nela, asseverando que não se lembrava muito bem do fato
.

Registre-se que os policiais Lucas e Marco Antônio prestaram declarações em Juízo, porém nada elucidaram sobre a dinâmica fática. Marco Antônio relatou ter registrado o boletim de ocorrência e tido contato com a
vítima, constando que apresentava lesão, sendo que a acompanhou até a residência do réu para buscar seus pertences e a levou até a casa de uma amiga, por determinação da autoridade policial.

O apelante, por seu turno, negou ter praticado as agressões contra a vítima, em ambas as fases processuais
.

Na Delegacia, afirmou que Fabiana é uma pessoa agressiva e possessiva; tiveram várias discussões, inclusive
“já levou tapa na cara”
; no dia em questão, ela
“puxou faca e disse que iria matá-lo”
, e
“acabou
lhe

atingindo com uma faca no braço direito e mão esquerda
”
; após o fato, mesmo com medidas protetivas, Fabiana foi até
su
a casa durante a madrugada, pulou o muro e entrou no quintal, abrindo a janela para conversa
r
, tendo mandado ela ir embora e foi depois de meia hora aproximadamente

(Id 269127946
).

Em Juízo, o apelante
rea
firmou que
Fabiana era agressiva, agredindo-o quando se irritava com ele, até mesmo já quebrou a janela de sua casa. Sobre os fatos,
esclareceu que o entrevero decorreu de desentendimento porque ele queria que ela fosse embora de sua casa e ela se negava, sendo que foi ela quem ligou para uma pessoa envolvida com o “Comando Vermelho”, para pressioná-lo a assumir/
manter
o relacionamento amoroso
(
Id 269129303 a 269129307).

Convém destacar que o réu confirmou
, na fase judicial,
que ela
se
muniu de uma faca e o lesionou, tendo mostrado a lesão quando foi ouvido na Delegacia, informando que se recordava até mesmo o nome da escrivã de polícia que estava presente
(Regina)
. Além disso, negou ter perpetrado agressão contra ela, alegando que
apenas
tentava tirar a faca da mão dela
, e
quando conseguiu
“ela pegou a faca de cozinha e ficou passando assim no braço”
, dizendo-lhe que iria na Delegacia.

O
bserva-se que foram apresentadas versões opostas pelas partes
,
e diante da
ausência de compatibilidade entre as declarações prestadas pela citada ofendida
(na Delegacia e em Juízo)
,
não
se permite

concluir se o apelante foi o autor d
e todas
as lesões

apresentadas no exame pericial (
“escoriações em membro superior direito e dedos da mão direita; queimadura de cigarro em membro superior esquerdo; hematoma em região frontal da cabeça”
– Id 269127938) e fotografias (Id 269129253 – pp. 3 a 7), ou até mesmo
s
e agiu intencionalmente (com dolo de lesionar a vítima), especialmente ao considerar o
possível
quadro de agressões mútuas.

Nesse aspecto, a própria vítima declarou que iniciou a “briga”, ao bater um “vidrinho” na perna do acusado que estava machucada, embora alegue ausência de dolo na conduta. Além disso, asseverou que também ficou agressiva com o réu e até mesmo consta do boletim de ocorrência que ela se muniu de uma faca, durante o entrevero, e o apelante chegou a machucar sua mão, fato este confirmado por ele.

No contexto,
o exame de corpo de delito realizado, embora tenha apontado a existência de lesões, não teve o condão de vincular, com segurança, a autoria ao acusado, tampouco elucidar acerca da dinâmica dos fatos.

Em síntese, as inconsistências apontadas, em especial nos depoimentos da vítima,
causa
m
dúvidas se os
acontecimentos
ocorreram conforme descritos na denúncia
. Logo,
persiste dúvida relevante quanto à voluntariedade/intencionalidade da conduta lesiva por parte do réu, o que

enseja a sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
,

que implica dizer que
na dúvida interpreta-se em favor do acusado
.

Em situação semelhante, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A existência de versões contraditórias da vítima, não corroboradas por provas firmes e seguras, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo”
(TJMT, AP
1000883-32.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j.
11
.
7
.
2025
”.

Cumpre destacar que, em delitos perpetrados no âmbito doméstico, é firme a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima possui valor probatório relevante, sobretudo porque normalmente ocorrem na clandestinidade, ou seja, na ausência de testemunhas diretas. Porém, para dar a devida relevância à narrativa da vítima, exige-se que seja firme, coerente e harmônica entre si, além da necessidade de ser confirmada por outras provas judicializadas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.803.007/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/5/2025), o que não se verifica na hipótese em apreço.

Destaco que
a probabilidade de o apelado ter praticado a conduta criminosa não basta para fundamentar um juízo condenatório por ser absolutamente vedado ao Poder Judiciário pressupor a culpa, visto que a
“presunção é de inocência e em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, AP no 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja
absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, no 11.p117-128).

Por tais considerações
, a
dúvida razoável
acerca da autoria
delitiva
impõe a absolvição, em consonância com o
princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, inciso LVII, da CF) e com o
princípio do
in dubio pro reo
, princípios que vigem em nosso ordenamento jurídico e possuem grande relevância.

A propósito:

“3. A prova coligida nos autos indica que houve discussão entre o casal e agressões mútuas, sem que tenha sido demonstrado de forma inequívoca quem teria iniciado as agressões. (...) 5. Havendo dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à existência de dolo por parte do agente, a absolvição é medida imperativa.”

(
TJMT, AP
1000341-90.2023.8.11.0011,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j.
30
.
5
.
2025
).

“(...)
as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas.”.
(
TJMT, AP
1000552-48.2021.8.11.0092,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
26
.
7
.
2023).

Portanto,
conclui-se que
não há nos autos elementos probatórios suficientemente robustos para
amparar
a condenação do réu
pelo crime de
lesão corporal
,
motivo pelo qual o apelante deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

Pelo
exposto,

em
diss
onância

d
o parecer da
PGJ
,

DOU

PROVIMENTO
ao
recurso
para absolver
Gabriel Rodrigues Monteiro

pelo crime de lesão corporal, ficando prejudicado
s
os demais pedidos subsidiários.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025